Tribunal: TCU
Processo: 044.842/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Tomada de Contas Especial autuada por determinação desta Corte, mediante o Acórdão 2.975/2021  Plenário, para apurar responsabilidades no Senac/ARRJ pelo fato de não ter sido dado prosseguimento às ações de ressarcimento de gastos irregulares verificados em eventos de patrocínio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial autuada por determinação desta Corte, mediante o Acórdão 2975/2021-TCU-Plenário , proferido nos autos de Representação que tinha por escopo apurar responsabilidades no âmbito da Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do Rio de Janeiro - Senac/ARRJ, pelo fato de não ter sido dado prosseguimento às ações de ressarcimento de gastos irregulares verificados nos eventos 19o Senac Rio Fashion Business e Senac Rio Fashion Business Tech. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos Srs. Orlando Santos Diniz, Eduardo Diniz França Santana e Júlio Cesar Gomes Pedro, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas das empresas Tryx Eventos Ltda. e Metro Quadrado Montagens e Promoções Ltda., com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.3. condenar, solidariamente, os Srs. Orlando Santos Diniz, Eduardo Diniz França Santana e Júlio Cesar Gomes Pedro e as empresas Tryx Eventos Ltda. e Metro Quadrado Montagens e Promoções Ltda. ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial/Administração Regional do Rio de Janeiro, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até o efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 5.000,00 20/12/2011 5.000,00 30/03/2012 3.000,00 25/01/2012 1.485,00 14/03/2012 1.485,00 02/04/2012 4.740,00 15/03/2012 60.268,00 24/11/2011 120.000,00 11/11/2011 100.000,00 12/12/2011 50.864,00 19/01/2012 200.000,00 02/12/2011 68.000,00 17/11/2011 68.000,00 23/11/2011 74.720,00 28/11/2011 71.945,37 19/01/2012 1.748,80 02/03/2012 5.103,00 03/01/2012 16.928,00 22/12/2011 5.000,00 22/11/2011 20.000,00 08/03/2012 8.000,00 27/12/2012 8.000,00 06/02/2012 3.000,00 06/01/2012 2.400,00 28/12/2012 38.520,00 19/01/2012 171,45 04/02/2012 10.000,00 11/11/2011 600,00 09/02/2012 18.600,00 22/11/2011 17.680,00 24/11/2011 10.640,00 1o/12/2011 6.640,00 18/11/2011 8.960,00 1o/12/2011 6.720,00 18/11/2011 7.520,00 1o/12/2011 7.040,00 18/11/2011 2.008,00 21/11/2011 9.4. aplicar, individualmente, aos Srs. Orlando Santos Diniz, Eduardo Diniz França Santana e Júlio Cesar Gomes Pedro e às empresas Tryx Eventos Ltda. e Metro Quadrado Montagens e Promoções Ltda. a multa no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com base no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, com base no art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas constantes nos subitens 9.3 e 9.4 deste Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; e 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, e ao Ministério do Trabalho e Previdência, para ciência.